Tribunal: TJDFT
Processo: 0724145-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724145-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: CLEITON CRISTIANO BARROS DA CRUZ D E C I S Ã O Opõe a MAPFRE VIDA S/A embargos de declaração em face da decisão monocrática de Id 48109345, a qual não conheceu do agravo de instrumento interposto. Em suas razões recursais (Id 48227109), alega que a decisão atacada restou contraditória por estar em desacordo com a jurisprudência do e. STJ, o qual já sedimentou o entendimento de que é cabível a impugnação por agravo de instrumento de decisão que indefere o pedido de prova pericial. Defende que para aferir o cabimento do agravo de instrumento no presente caso se faz necessário identificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Sustenta que postergar a análise do cabimento da prova apenas para o recurso de apelação lhe trará prejuízo e violará o seu direito a duração razoável do processo. Ademais, argumenta que a decisão embargada viola diretamente os princípios da ampla defesa e da economia dos atos judiciais. Pondera que “o prejuízo ultrapassa a esfera das partes uma vez que a máquina judiciária também será lesada na medida em que, após a prolação da sentença, haverá novo recurso encaminhado a este mesmo tribunal, e com a eventual cassação da sentença os atos serão anulados e o processo será devolvido a fase instrutória.” Ao final, requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, para sanar a contradição apontada e reformar a decisão embargada. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a contradição objeto dos embargos de declaração é a interna, do decisum com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. In casu, não se vislumbra no julgado qualquer mácula, visto ter assentado de forma clara e inequívoca as razões do não conhecimento do recurso. Ademais, o decisum foi expresso quanto a não haver prejuízo ao agravante, visto que a matéria poderá ser discutida em eventual recurso de apelação. A propósito, colham-se o seguinte excerto: “Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, in casu, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável ao réu, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Salienta-se que o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: (...)” Ainda que exista entendimento em sentido diverso, importa salientar que a obrigatória observância apenas ocorre em relação a precedentes vinculantes (art. 927, CPC). Não se aplica, portanto, a precedentes meramente persuasivos. Neste caso, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. Assim, nota-se pretender a recorrente o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. Todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo com a interpretação do julgamento. Para a revisão da decisão, a parte deve se valer dos meios próprios. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES provimento. Intime-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora